Tribunal: TJES
Processo: 5014612-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014612-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: POLO SUPER ATACADO LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADORIA ANUNCIADA POR VALOR MENOR. SENTENÇA OBJURGADA DETERMINOU QUE INEXISTIU ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, AFIRMANDO QUE O PRODUTO ALVO DA RECLAMAÇÃO NÃO SERIA O PRODUTO PROMOCIONAL. RECORRENTE BUSCA A PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES INICIAIS. FUNDADA NA PERPETRAÇÃO DO EVENTO QUE LEVOU O RECORRENTE A ERRO
. A propaganda enganosa é aquela capaz de levar o consumidor a erro através da divulgação de produto ou serviço com a promoção de falsa realidade ao consumidor. Observa-se que a empresa recorrida não se insurge contra a propaganda noticiada no ID n. 4215295. Apenas e tão somente, afirma que o autor equivocou-se ao confundir a Cerveja Império Pilsen com a Cerveja Império Lager. Contudo, infere-se que o anúncio promocional estava disposto na prateleira do supermercado, fazendo a parte recorrente concluir que os produtos próximos seriam referentes ao anunciado, pois, como mesmo informa o recorrido em sede de contestação, não havia mais Cerveja Império Pilsen disponível, mostrando o descaso da parte recorrida em manter um anúncio promocional mesmo não possuindo mais o produto anunciado em estoque, induzindo o recorrente a adquirir a cerveja em valor superior. EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO. PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA. ABALO MORAL EVIDENCIADO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, FIXANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS DOS VOGAIS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – MANIFESTA-SE EM VOTO DIVERGENTE.

Em que pese o máximo respeito ao Exmo. Juiz Relator, entendo por divergir do entendimento adotado, isso porque, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica do autor/recorrente em virtude de propaganda enganosa, o que motivou a compra pelo consumidor de tipo de cerveja diverso do pretendido (Pilsen/Lager), tal situação vivenciada não é capaz de lesar os direitos de personalidade do consumidor ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida.

Desse modo, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada, nesse sentindo, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço – atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas – causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1. Ora, em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

RECURSO ESPECIAL Nº 1754962 – R$ (2048/ XXXX-8) RELATOR: ME MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. RECORRENTE: JOÃO PAULO FRANCIONI CARNEIRO. RECORRIDO; BRADESCO SAÚDE A/A. DECISÃO Trata-se de recuro especial fundamentado no art. so5, inciso 1, alínea c, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A mera quebra de um contrato o ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral porque não ofende, em tese, a dignidade humana. 2. No entanto, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, cansando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. 3. No presente caso, a negativa de cobertura se dez em razão dos pedidos terem sião feitos dentro do período de carência para casos ordinários, em que pese a carência para urgências e emergências (situação incontroversa) já houvesse sido respeitada. 4. Outrossim, a parte autora restou atendida e não há provas de que o episódio teve impacto negativo em sua saúde, não se verificando situação ensejadora de lesão aos direitos de personalidade da parte autora 5. Honorários majorados em atenção ao artigo 85, 9 14, do CPC. APELO DESPROVIDO' (f. 193 e - STJ). O recorrente sustenta dissídio jurisprudencial acerca da configuração do dano moral quando negada indevidamente a cobertura do plano de saúde. Após a apresentação de contrarrazões, o recurso foi admitido. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). À irresignação não merece prosperar. No que diz respeito ao dano moral, anota-se que as conclusões da Corte de origem resultaram da estrita análise das provas carreadas aos antos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. É o que se extrai da leitura do voto condutor o Julgado ora hostilizado merecendo destaque o seguinte trecho: (.) tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos a responsabilidade civil quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano.

Por fim, vez que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, voto no sentido de se CONHECER o Recurso Inominado mas, em seu mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença primeva.

CONDENO, por conseguinte, o recorrente ao pagamento de honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da causa na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, em vista da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

O Sr. Juiz de Direito
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER o Recurso Inominado mas, em seu mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença primeva.

CONDENANDO,
por conseguinte, o recorrente ao pagamento de honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da causa na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, em vista da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)